Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. obscuridade. MAJORAÇÃO IMPUTADA À SEGUNDA APELANTE. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Constatada a ocorrência de obscuridade acerca da distribuição da verba honorária sucumbencial recursal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja expressamente esclarecido o percentual majorado a título de honorários sucumbenciais recursais, imputados à segunda apelante ao patrono dos apelados.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Reconhecimento obscuridade, sem efeitos infringentes.